Tribunal: TJES
Processo: 5009912-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009912-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, com possibilidade de arquivamento do feito pelo período máximo de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da execução fiscal deve ocorrer com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 ou no artigo 7º-A, § 4º, inciso V, da Lei nº 11.101/2005; e (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente é aplicável na hipótese de habilitação do crédito tributário no juízo falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 7º-A, § 4º, inciso V, estabelece que, havendo habilitação do crédito tributário no juízo falimentar, as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, vedando a dupla garantia e garantindo a prevalência do juízo universal da falência.

A suspensão da execução fiscal com base no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 pressupõe a inércia do exequente na busca da satisfação do crédito, o que não ocorre quando a Fazenda Pública promove a habilitação no juízo falimentar, demonstrando interesse na cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a habilitação do crédito tributário na falência impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a cobrança se desloca para o juízo falimentar, não podendo ser caracterizada a inércia da Fazenda Pública.

A reforma da decisão agravada se impõe para adequar a suspensão da execução fiscal à norma especial da Lei de Falências, afastando a fluência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da execução fiscal nº 5006912-52.2021.8.08.0014 ajuizada em desfavor de
Massa Falida de DLD Comércio Varejista LTDA. e Outros
, determinou a suspensão da execução fiscal nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, com a possibilidade de arquivamento do feito pelo período máximo de cinco anos.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a decisão recorrida aplicou indevidamente a suspensão prevista no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, pois a empresa executada se encontra em processo falimentar, sendo a hipótese regulada pelo artigo 7º-A da Lei nº 11.101/2005;
(ii)
o agravante requereu a penhora no rosto dos autos da falência e sua habilitação no juízo falimentar, afastando a possibilidade de cobrança por execução fiscal, razão pela qual não se justifica a decretação da prescrição intercorrente;
(iii)
a Fazenda Pública não pode ser considerada inerte, pois a cobrança do crédito tributário segue seu curso dentro do processo falimentar, inexistindo fundamento para a extinção do feito executivo por decurso de prazo;
(iv)
a prescrição intercorrente não pode ser aplicada quando há habilitação de crédito na falência, pois o prazo prescricional fica suspenso até o desfecho do incidente de classificação dos créditos.

Diante disso, requer

o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para que a suspensão da execução fiscal ocorra com fundamento no artigo 7º-A, inciso V, da Lei nº 11.101/2005, afastando-se a fluência da prescrição intercorrente enquanto perdurar o incidente de habilitação do crédito tributário no processo falimentar.

Contrarrazões id 10015985, pelo provimento.

A controvérsia submetida a esta instância recursal concentra-se na fundamentação jurídica da suspensão da execução fiscal originária, especificamente se deve ocorrer com base no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 ou no artigo 7º-A, inciso V, da Lei nº 11.101/2005.

A decisão agravada impôs a suspensão da execução fiscal nos termos do artigo 40 da LEF, prevendo arquivamento posterior caso não fossem encontrados bens penhoráveis e decretação da prescrição intercorrente. Tal enquadramento, contudo, desconsidera a especialidade da Lei de Falências, que disciplina, por sua vez, a possibilidade de habilitação dos créditos tributários perante o juízo falimentar, o que ocorreu na hipótese vertente.

Nos termos do art. 7º-A, § 4º, inciso V, da Lei n. 11.101/2005, a opção da Fazenda Pública em promover a habilitação do crédito tributário no processo falimentar tem como consequência a suspensão do feito executivo fiscal, eis que vedada a dupla garantia, senão vejamos:

Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

§ 4º Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

V - as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis;

[...]

Nesse contexto, revela-se incompatível a fluência da prescrição intercorrente, pois havendo habilitação do crédito tributário não se pode falar em inércia do ente público exequente, até porque o processamento do incidente se submete ao juízo universal da falência.

A propósito, confira-se entendimento já sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça antes mesmo das alterações legislativas advindas da Lei n. 14.112/2020, que fez incluir o art. 7º-A e outros na Lei n. 11.101/2005:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS ENTRE O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E A SENTENÇA EXTINTIVA. AÇÃO DE FALÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. 1. Controverte-se a respeito da decisão que decretou a prescrição intercorrente na Execução Fiscal, com base no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980, por se ter verificado que fluiu prazo superior a cinco anos, contados entre o arquivamento do feito (6.6.2003) e a sentença extintiva (21.1.2009). 2. O Tribunal de origem concluiu que a tramitação paralela de Ação Falimentar não exerce influência, para efeito de suspensão, na apuração da prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública possui juízo e demanda regidos por lei específica (arts . 5º e 29 da LEF). 3. A questão foi analisada de forma genérica, e, conforme será demonstrado, implicou violação do art. 40, § 4º, da LEF.
4. Com efeito, a decretação da falência não obsta o ajuizamento ou a regular tramitação da Execução Fiscal, de modo que a inércia absoluta da exequente pode ser punida na forma da lei.
5. Situação distinta, contudo, é aquela em que a Fazenda Pública obtém, na demanda executiva, a penhora no rosto dos autos da Ação de Falência, ou nesta última procede à habilitação de seu crédito. 6. Nessas circunstâncias, será incorreto afirmar que houve inérciada parte credora, pois a satisfação da pretensão executiva ficará condicionada, inexoravelmente, ao término da demanda falimentar (que, como se sabe, pode levar mais de cinco anos, a depender da complexidade das questões nela versadas).
7. Dessa forma, a ausência de movimentação da Execução Fiscal - quando houver penhora no rosto dos autos da Ação de Falência ou estiver pendente a habilitação do crédito da Fazenda Pública - não conduz, automaticamente, ao entendimento de que houve prescrição intercorrente, pois a morosidade no encerramento da demanda processada na forma do Decreto-Lei 7.661/1945 (atualmente na formada Lei 11.101/2005) não implica inércia da Fazenda Pública. 8. É importante registrar que a equivocada aplicação do art. 40, § 4º, da LEF pode causar prejuízo irreparável, pois, em Direito Tributário, a prescrição não apenas fulmina a pretensão, como também diretamente o crédito tributário (art. 156, V, do CTN). Deste modo, in casu, além da extinção da Ação de Execução Fiscal, a credora poderia ver o juízo falimentar excluir o crédito fazendário, com base na prescrição intercorrente indevidamente considerada. 9. Recurso Especial provido para anular o acórdão hostilizado e determinar que outro seja proferido, com base nas premissas acima estabelecidas. (STJ - REsp: 1263552 SE 2011/0153093-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/08/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2011)

No mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ilustra o seguinte aresto,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – Tributário – Sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente – Inconformismo do Estado de São Paulo – Cabimento – Existência de oportunidade anterior à decretação da prescrição intercorrente para manifestação sobre o assunto –
Afastamento, entretanto, da prescrição intercorrente em virtude da habilitação do crédito tributário nos autos da falência em incidente próprio – Ausência de inércia do Estado de São Paulo
– Precedentes do E. STJ e deste E. TJSP – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15000666220158260168 Dracena, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 16/09/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2024)

Como se sabe, a concentração da cobrança no juízo da falência impede a coexistência da execução fiscal e da habilitação de crédito tributário - vedação da dupla garantia -, obstando, assim, que o credor utilize simultaneamente diferentes vias processuais para a satisfação do mesmo crédito. Daí porque, havendo pedido de habilitação no juízo falimentar, a tramitação da execução fiscal deve ser sobrestada até a finalização do processo daquele incidente à luz do disposto no art. 7º-A, § 4º, inciso V, da Lei n. 11.101/2005 (
com o que, inclusive, concordou a parte agravada em suas contrarrazões
), sem que se possa cogitar,
via de regra
, da aplicação do prazo prescricional intercorrente previsto na LEF.

Por derradeiro, quadra registrar que a suspensão determinada com base no art. 7º-A, § 4º, inciso V, da Lei n. 11.101/2005, não impede que o Juízo da Execução promova a intimação do exequente para comprovar o andamento das diligências informadas, sob pena de incidir a prescrição intercorrente se caracterizada inércia ou o insucesso da habilitação pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, determinando que a suspensão da execução fiscal ocorra com fundamento no art. 7º-A, § 4º, inciso V, da Lei n. 11.101/2005 e não com base no art. 40 da LEF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)